Tribunal: TJMT
Processo: 1026783-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026783-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (AGRAVANTE), ITAMAR TORREMOCHA FIM - CPF: 059.014.218-68 (AGRAVANTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (AGRAVANTE), N A GASQUES SUARES - ME - CNPJ: 01.232.223/0001-47 (AGRAVADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR TORREMOCHA FIM - CPF: 059.014.218-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITAMAR TORREMOCHA FIM (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITAMAR TORREMOCHA (AGRAVANTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RETRATAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a finalidade do Recurso era demonstrar a desnecessidade de ingresso na fase de liquidação de sentença e foi exercido o juízo de retratação, houve perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, que recebeu como liquidação por arbitramento, e determinou a intimação da parte demandada para se manifestar.

Os agravantes alegam que se trata de simples cálculo aritmético, portanto pode ocorrer por meio de cumprimento de sentença (§ 2º do art. 509 do CPC).

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 190443653).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID. 194370660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O andamento do processo n. 1029875-06.2023.8.11.0003 no sistema PJe mostra que a decisão agravada foi suplantada ou outra proferida em 18-1-2024, na qual considerou-se a necessidade de simples cálculo aritimético para se determinar a simples retificação de classe processual para Cumprimento de Sentença.

Tal manifestação do juízo de origem suprimiu o objeto recursal manifestado pelo agravante, já que integralmente satisfeito o pleito em análise por esta Corte.

Para ilustrar:

Observe-se que o juízo de retratação dá lugar à nova decisão no primeiro grau de jurisdição. (...) Não é possível o aproveitamento do recurso interposto contra a decisão retratada, que deve necessariamente ser considerado prejudicado, estando o relator obrigado a extingui-lo sem submetê-lo ao colegiado (art. 529, CPC).
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 562).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RECURSO PREJUDICADO. Recurso voltado contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da reintegração de posse.
Posterior notícia de desocupação voluntária do móvel. Perda superveniente do objeto do recurso. Ocorrência. Análise do mérito prejudicada. Recurso não conhecido
.
(N.U 1013414-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022,sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso por estar manifestamente prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024